Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. Os vícios apontados nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. Quanto à alegação de julgamento ultra petita, verifica-se que no item V.3, o recorrente indica disposições da Lei no. 14.046 e fala da impossibilidade de reembolsar todos os consumidores (ID 32585692 - Pág. 8). Além disso, em seus pedidos o recorrente requer “que o recurso seja conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados”. Dessa forma, resta claro que o pedido de devolução da quantia paga deveria ser submetido à análise.

4. Por sua vez, a alegada contradição também não ocorre, uma vez que o processo foi julgado nos termos da Lei 14.034/2020, que estabelece que “o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador”.

5. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95